Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO CONTRATANTE. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Indeferido o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1232/STF, pois ele se refere a execuções trabalhistas, hipótese diversa do presente caso.
2. A corretora União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., integrante da cadeia de fornecimento do serviço, responde objetiva e solidariamente pelos prejuízos advindos ao consumidor, no período de vigência do contrato de correspondência cambial celebrado entre ela e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, que atuava como sua correspondente cambial, em razão do inadimplemento da obrigação de entrega da moeda adquirida, consoante previsão contida na cláusula 3.2.3 do contrato e nos artigos 2o e 8o, IX, da Resolução no 3.954 do Bacen, bem como nos artigos art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC.
4. A insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica dela, a fim de alcançar os bens das demais empresas integrantes do grupo econômico e participantes da cadeia de fornecimento, e evitar que a consumidora tenha que suportar prejuízos.
5. Formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC.
6. O processamento do Incidente assegura à Agravante o exercício do contraditório. Em caso de discordância com a eventual responsabilidade patrimonial que venha a recair sobre ela, cabe-lhe direito de regresso contra a empresa originária.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.